Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE DUAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes.
2. Induvidosa a qualificadora do rompimento de obstáculo. As testemunhas policiais foram unânimes quanto à apreensão dos cadeados arrombados e dos instrumentos utilizados para tanto próximos aos réus. Não parece crível que alguém tenha, antes da chegada dos réus, arrombado as portas do comércio e não subtraído nada.
3. Cuidando-se de duas atenuantes, a redução deve observar 1/6 (um sexto) para cada uma, conforme entendimento aceito por esta e. Corte de Justiça.
4. Interrompido o crime em momento bastante próximo ao da consumação, absolutamente idônea a aplicação do patamar de redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), montante inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.
5. Recursos de M.L.C.D.S. e de V.H.G.C. conhecidos e não providos. Recurso de T.C.D.S. conhecido e parcialmente provido.